Tribunal: CVM
Processo: 19957-001493-2016-08 (IA-2016-04)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.001493/2016-08 (04/2016) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 15/12/2020

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusados:
José Henrique D ́Elia
Ricardo Binelli
Ricardo de Paula Nicoluci

Ementa: Realização de negócios em nome de clientes sem a devida ordem,
infração ao artigo 15, II, da Instrução CVM no 434/2006 e ao artigo 10, caput, da
Instrução CVM no 497/2011; Churning, infração ao item I da Instrução 08/1979, nos
termos do item II, letra “c”; Falta de diligência de diretor responsável de
intermediário, infração ao parágrafo único do artigo 4o da Instrução CVM no
387/2003. Proibição, multas e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

i. Pela condenação de Ricardo de Paula Nicoluci à penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários, por realização de negócios em nome de clientes da Petra – Personal
Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A sem a devida ordem, de julho
de 2010 a março de 2012, em infração ao artigo 15, II, da Instrução CVM no
434/2006 (fatos entre 01.07.2010 e 31.12.2011) e ao artigo 10, caput, da Instrução
CVM no 497/2011 (fatos entre 01.01.2012 e 31.03.2012);

Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 363 (1179177) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 1

ii. Pela condenação de Ricardo de Paula Nicoluci à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) pela prática de
operação fraudulenta, no período de fevereiro a abril de 2011, prática definida no
item II, letra “c”, da Instrução CVM n° 8/1979 e vedada pelo item I daquela mesma
Instrução;

iii. Pela condenação de José Henrique D ́Elia à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) por falta de diligência
prevista no parágrafo único do artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003; e

iv. Pela absolvição de Ricardo Binelli da acusação de falta de
diligência prevista no parágrafo único do artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação ao Ministério Público
Federal sobre o resultado deste julgamento, em complemento ao Ofício no
84/2017/CVM/SGE, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas
competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Nos
termos
do
disposto
no
art.
71
da
mesma
Instrução,
o acusado punido com a penalidade de proibição temporária poderá requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Presentes os advogados Leandro Salztrager Benzecry e Renata
Manhães Siqueira, representando o acusado Ricardo Binelli; e Ricardo Bueno de
Pádua, representando o acusado Ricardo de Paula Nicoluci.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Machado.

Extrato de Sessão de Julgamento 363 (1179177) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/02/2021, às 17:17, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 10/02/2021, às 17:56, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 10/02/2021, às 18:10, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 11/02/2021, às 13:51, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1179177 e o código CRC 39611ED4.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1179177 and the "Código CRC" 39611ED4.
Extrato de Sessão de Julgamento 363 (1179177) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 1 de 17

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 04/2016
(Processo SEI no 19957.001493/2016-08)
Reg. Col. no 1115/18

Acusados:
José Henrique D ́Elia
Ricardo Binelli
Ricardo de Paula Nicoluci
Assunto:
Realização de negócios em nome de clientes sem a devida ordem,
infração ao artigo 15, II, da Instrução CVM no 434/2006 e ao artigo 10,
caput, da Instrução CVM no 497/2011; Churning, infração ao item I da
Instrução CVM no 08/1979, nos termos do item II, “c”; Falta de diligência
de diretor responsável de intermediário, infração ao parágrafo único do
artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a Procuradoria
Federal Especializada junto à CVM (“PFE” e, em conjunto com a SPS, “Acusação”) para
apurar eventual atuação irregular de escritório de agentes autônomos de investimento.
2.
O processo teve origem em investigação realizada pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários (“SMI”) a partir de reclamação feita por investidor (D.A.),
que alegava ter sofrido prejuízo em operações realizadas em seu nome, mas que não teriam
sido por ele autorizadas. As operações, segundo a reclamação, teriam sido realizadas por
agentes autônomos sócios da Onze Agente Autônomo de Investimento Ltda. (“Onze”) e
intermediadas pela Petra – Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 2 de 17

(“Petra” ou “Corretora”), cuja denominação atual é Finaxis Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Finaxis”).
3.
Após apuração preliminar, a SMI entendeu existirem indícios de ocorrência de
irregularidades1. Foi, então, instaurado inquérito administrativo para investigar o ocorrido2.
4.
Ao final da investigação, a SPS e a PFE ofereceram acusação contra a Corretora,
diretores dessa instituição financeira e agentes autônomos que atuavam por meio da Onze.
5.
Como se verá adiante, alguns dos acusados celebraram termo de compromisso com
a CVM. Esses acusados e as respectivas imputações são:
(i) Petra, por (a) ter faltado com seu dever de supervisão sobre os atos praticados pelos
agentes autônomos de investimento, referente ao período de 08.07.2010 a 31.12.2011
(infração ao disposto no artigo 17, §2o, da Instrução CVM no 434/2006); (b) ter
faltado com seu dever de fiscalizar as atividades dos agentes autônomos de
investimento que atuaram em seu nome, referente ao período de 01.01.2012 a
31.03.2012 (artigo 17, II, da Instrução CVM no 497/2011); (c) ter atuado de forma
desleal em relação aos interesses de seus clientes, faltando com seu dever de
diligência (artigo 4o, par. único, da Instrução CVM no 387/2003); (d) financiar seus
clientes sem o devido contrato de financiamento (caput do artigo 1o e no artigo 39 da
Instrução CVM no 51/1986 c/c o inciso I do artigo 12 da Resolução do Conselho
Monetário Nacional no 1.655/1989); (e) fazer uso das próprias contas correntes dos
clientes financiados, e não de conta corrente especial (conta margem) para registro
das operações de financiamento (artigos 14 e 16 da Instrução CVM no 51/1986); (f)
não manter Registro Auxiliar de Controle da conta margem, do qual deveriam constar
todas as condições e características de cada operação de financiamento (artigo 15 da
Instrução CVM no 51/1986); (g) não apresentar parte da documentação requerida que
deveria guardar (artigo 12, §1o, da Instrução CVM no 387/2003); (h) realização de
aluguel de ações sem o devido termo de autorização (artigo 3o, §3o, da Instrução
CVM no 441/2006); e (i) não indicar diretor responsável pelas operações de
empréstimo de ações (artigo 4o, IV, da Instrução CVM no 441/2006);

1 Relatório de Análise/CVM/SMI/GMN/no 022/2014 (Fls. 6 a 13).
2 Fl. 1, Portaria/CVM/SGE/no 52, de 02.03.2016.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 3 de 17

(ii) Fernando Marques de Marsillac Fontes, na qualidade de diretor responsável pela
Instrução CVM no 51/1986, por (a) permitir o uso das próprias contas correntes dos
clientes financiados e não de conta corrente especial (conta margem) para registro
das operações de financiamento (artigos 14 e 16 da mencionada Instrução), e (b) não
diligenciar no sentido de manter Registro Auxiliar de Controle da conta margem, do
qual deveriam constar todas as condições e características de cada operação de
financiamento (artigo 15).
(iii) Luís Gustavo Deodato de Oliveira, na qualidade de diretor responsável pela Instrução
CVM no 387/2003, por atuar de forma desleal em relação aos interesses de seus
clientes, faltando com seu dever de diligência, em infração ao artigo 4o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 387/2003; e
(iv) Lúcio Dos Santos Faria e João Vicente Sanches Neto, por (a) prestação irregular de
serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, no período de
julho/2010 a março/2012, em infração ao artigo 23 da Lei no 6.385/1976, ao artigo 3o
da Instrução CVM no 306/1999, ao artigo 16, IV, “b”, da Instrução CVM no 434/2006
(entre 01.07.2010 e 31.12.2011) e ao artigo 13, IV, da Instrução CVM no 497/2011
(no período restante, que coincidiu com a vigência dessa Instrução); e (b) pela prática
de operação fraudulenta, no período de fevereiro a abril de 2011, prática definida no
item II, letra “c”, da Instrução CVM n° 8/1979 e vedada pelo item I daquela mesma
Instrução.
6.
Assim, o processo prosseguiu em relação a três acusados: Ricardo de Paula Nicoluci
(“Ricardo Nicoluci”), agente autônomo de investimento então vinculado à Onze, e os
diretores da Petra, José Henrique D ́Elia e Ricardo Binelli.
7.
Ricardo Nicoluci (agente autônomo de investimento que atuava por meio da Onze)
foi acusado (i) por prestação irregular de serviços de administração de carteiras de valores
mobiliários, de julho de 2010 a março de 2012, em infração ao artigo 23 da Lei no
6.385/1976, ao artigo 3o da Instrução CVM no 306/1999, ao artigo 16, IV, “b”, da Instrução
CVM no 434/2006 (entre 01.07.2010 e 31.12.2011) e ao artigo 13, IV, da Instrução CVM no
497/2011 (no período restante, que coincidiu com a vigência dessa Instrução); e (ii) pela
prática de operação fraudulenta, no período de fevereiro a abril de 2011, prática definida no
item II, letra “c”, da Instrução CVM n° 8/1979 e vedada pelo item I daquela mesma
Instrução.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 4 de 17

8.
Em 09.06.2020, o Colegiado deliberou dar nova definição jurídica aos fatos,
substituindo a acusação de prestação irregular de serviços de administração de carteiras de
valores mobiliários por acusação de prática de atos que feriram a relação fiduciária entre o
agente autônomo de investimento e os clientes por ele atendidos, bem como entre o
profissional e a corretora com quem mantinha vínculo - infração ao artigo 15, II, da Instrução
CVM no 434/2006 (fatos entre 01.07.2010 e 31.12.2011) e ao artigo 10, caput, da Instrução
CVM no 497/2011 (fatos entre 01.01.2012 e 31.03.2012). A imputação de prática de
operação fraudulenta não foi modificada.
9.
José Henrique D ́Elia e Ricardo Binelli são acusados por terem atuado de forma
desleal em relação aos interesses dos clientes da Corretora, faltando com o dever de
diligência previsto no parágrafo único do artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003, pois: (i)
ofereceram condições para que os agentes autônomos representassem a Corretora perante os
investidores; (ii) não supervisionaram os agentes autônomos da Onze; (iii) permitiram a
execução de negócios financiados pela Corretora e aluguel de ações sem os contratos ou
termos de autorização específicos com seus clientes para estes fins; (iv) permitiram o início
das atividades da Onze sem que o sistema de gravação de ordens estivesse em
funcionamento; (v) mantiveram linha telefônica no escritório em que os agentes autônomos
da Onze atuavam sem que ela estivesse conectada ao sistema de gravação; e (vi)
“estimularam a atuação dos agentes autônomos muitas vezes extrapolando suas
competências”3.
II.
ACUSAÇÃO
II.1
Reclamações dirigidas ao MRP
10.
Durante as investigações realizadas pela SMI, foram analisadas operações de clientes
da Petra que eram atendidos por agentes autônomos da Onze. Segundo a área técnica, foram
realizadas operações coincidentes, i.e., diferentes investidores teriam negociado o mesmo
papel no mesmo pregão com proximidade ou coincidência de horários. Desses investidores,
a SMI observou que quatro já haviam apresentado reclamação contra a Corretora perante o
Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (“MRP”), quais sejam: A.A.M, F.A.C., M.C.P.,
e S.A.A.J.

3 Item 360 da peça acusatória.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 5 de 17

11.
Os mencionados processos de MRP julgados procedentes pela BM&FBovespa
Supervisão de Mercado (“BSM”) tinham alegações semelhantes: (i) todos os clientes
declararam que só haviam autorizado as ordens por telefone; (ii) a motivação para a
transferência das ações para a Petra decorreu da existência de sistema de gravação de ordens;
(iii) desconheciam a Onze e se referiam a ela como filial da Petra; e (iv) constava das fichas
cadastrais dos clientes a autorização para que a Petra ou pessoas a ela vinculadas atuassem
na contraparte das operações deles. Tal declaração era obrigatória somente quando se
tratasse de cliente cuja carteira era administrada pela Corretora.
12.
Com relação às operações reclamadas por A.A.M., F.A.C. e M.C.P., foram
observadas coincidências durante o período de setembro/2011 a janeiro/2012 referentes a:
(i) mesmas ações negociadas (CIEL3, GFSA3 e HYPE3); (ii) datas e horários das
negociações; (iii) tipo de operações (compra ou venda); e (iv) todas as ofertas que deram
origem a estes negócios foram registradas no sistema de negociação MegaBolsa, da
BM&FBOVESPA, sem reespecificação. Nos três processos a Gerência Jurídica da BSM
(“GJUR”) entendeu que a ausência das gravações das ordens dos clientes era uma falha da
Petra, pois teria deixado de cumprir com as Regras de Acesso da BM&FBOVESPA, vigentes
a partir de 01.07.2010.
II.2
Operações coincidentes
13.
A SPS também entendeu presentes os indícios encontrados pela SMI quanto à
existência de operações coincidentes realizadas em nome de clientes da Petra atendidos por
agentes autônomos da Onze e ouviu alguns desses investidores (R.C., R.J.M. e F.A.C.).
Segundo a Acusação, essas oitivas demonstraram que as carteiras de valores mobiliários dos
investidores eram controladas pelos agentes autônomos de investimento da Onze,
especificamente, Ricardo Nicoluci e Lúcio dos Santos Faria.
14.
Com relação às coincidências, a Acusação afirma que verificou, em operações
realizadas entre julho/2010 e março/2012, 335 ocorrências com diferentes negócios
realizados com o mesmo papel, data e horários bastante próximos. Alguns casos envolveram
mais de vinte clientes que negociaram o mesmo ativo, no mesmo sentido (compra ou venda),
na mesma data e no mesmo horário ou com diferença de poucos segundos.
15.
Ao ser indagado sobre as coincidências nas operações com ações USIM5, Ricardo
Nicoluci afirmou que “tinha um call diário, passava essas informações e as orientações
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 6 de 17

tinham início e fim. (...) era conversado com os clientes e se eles decidiam tomar uma
operação como essa, isso acabava acontecendo”. A esse respeito, Lúcio Faria afirmou que
“a ordem em lote foi uma orientação da própria corretora” para não sobrecarregar os
profissionais da mesa de operações.
16.
Por sua vez, a Acusação afirma que não encontrou nenhuma evidência de tais
diálogos com os clientes nem de orientações realizadas pela Petra para que os agentes
autônomos enviassem “ordem em lote”.
II.3
Conduta da Petra diante das irregularidades
17.
A Acusação ouviu também diretores e outros profissionais que atuavam em nome da
Petra, à época dos fatos.
18.
O diretor de controles internos, E.P.D., esclareceu que “todas as operações entravam
a partir do terminal MegaBolsa que ficava em Curitiba (...) eram repassadas para o operador
do MegaBolsa e ele entrava com a operação. Num dado momento, (...) o operador me
procurou e disse que tinham algumas operações que estavam dando prejuízo
reiteradamente”. Esse diretor acrescentou que todos esses negócios tinham como origem a
Onze e, em uma reunião com os agentes autônomos que atuavam nesse escritório ficou com
a impressão de que “as pessoas que estavam atendendo os clientes, eles estavam fazendo
‘gestão de carteira’ e não somente recebendo ordens”.
19.
Um dos operadores de mesa da Petra (J.C.B.) relatou que “uns dois ou três dias
seguidos ele [Ricardo Nicoluci] operou por (...) basket (...) veio um relatório, uma compra
de papel lá, quando isso aconteceu lá pela terceira ou quarta vez, eu fui na sala do Edmilson,
que era diretor financeiro, que não era diretor da bolsa, que o D ́Elia com o Deodato (...) eu
achei estranho 10, 12 clientes darem a mesma ordem e no mesmo horário, tudo junto, aí eu
falei, olha Edmilson, isso aqui me parece meio estranho (...)”. O operador afirmou também
que, ao contrário de outros agentes autônomos, Ricardo Nicoluci ao telefonar para a mesa
de operações não aparentava estar conversando com o cliente simultaneamente.
20.
José Henrique D ́Elia entre outras afirmações, asseverou que “esse cara [Ricardo
Nicoluci] que fez o estrago que foi feito (...) essas operações partiam dele, não partiam do
cliente (...) ele estrutura as operações (...) Ele tinha na cabeça dele que ele era um grande
gestor, que ele era um cara diferenciado (...)”.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 7 de 17

II.4
Falta de evidências das ordens
21.
A Acusação adotou uma amostra de 111 negócios que envolveram os dez clientes
com maior volume negociado no período e solicitou que a Petra apresentasse evidências de
ordens realizadas pelos investidores. A Corretora não disponibilizou qualquer registro que
suportasse as operações, tendo, todavia, alegado que a responsabilidade pela guarda de
eventuais áudios e/ou mensagens eletrônicas relativas às transmissões de ordens seria da
Onze. Por sua vez, Ricardo Nicoluci afirmou que essa era uma função da Petra.
22.
Com base em depoimentos e e-mails, a SPS e a PFE afirmam que a Petra tinha o
conhecimento do não funcionamento do sistema de gravação de ordens da Onze e que “não
foi diligente ao permitir o início das operações do escritório de Ribeirão Preto antes que
todos os equipamentos de tecnologia pertinentes estivessem em total funcionamento”, razão
pela qual firmou com alguns investidores acordos “para compensá-los por prejuízos
causados em razão de ‘mudanças desautorizadas’ em suas carteiras”.
II.5
Administração de carteiras de valores mobiliários sem autorização da CVM
23.
De acordo com a SPS e a PFE, Ricardo Nicoluci, Lúcio dos Santos Faria e João
Vicente Sanches Neto exerceram irregularmente a atividade de administração de carteiras
de valores mobiliários no período de julho de 2010 a março de 2012, pois, com base em
precedentes do Colegiado, todos os elementos da infração foram preenchidos.
24.
A mencionada irregularidade teria ocorrido com o conhecimento e anuência da Petra,
pois, entre outros fatos, teria reconhecido a irregularidade em manifestação realizada em um
dos processos de MRP em que figurou como parte reclamada.
II.6
Churning
25.
De acordo com a SPS e a PFE, os agentes autônomos de investimento Ricardo
Nicoluci, Lúcio Faria e João Vicente realizaram operações excessivas em nome de clientes
com o único propósito de gerar receita de corretagem, prática internacionalmente conhecida
como churning.
26.
A Acusação optou por analisar a ocorrência da infração no período entre fevereiro e
abril de 2011, em que teriam ocorrido maior número de operações coincidentes.
27.
A área técnica suporta seu entendimento no cálculo de indicadores utilizados para a
caracterização do ilícito: (i) taxa de giro da carteira (turnover ratio, “TR”), que indica o
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 8 de 17

número de “giros” efetuados com a carteira do cliente, comparando-se o volume total de
compras efetuado com o patrimônio médio do cliente; e (ii) índice de custo sobre o
patrimônio (cost-equity ratio, “C/E”), que compara o total de despesas que incidiu sobre a
carteira do investidor com seu patrimônio médio. A análise dos dados pela SIN se baseou
nos estudos sobre o tema elaborados pela BSM – BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado
(“BSM”) 4 e pela Assessoria de Análise e Pesquisa da CVM (“ASA”)5.
28.
A Acusação calculou os índices de giro de carteira e de custo sobre patrimônio
referente a dez investidores atendidos por profissionais da Onze, no período mencionado, e
obteve os seguintes resultados6:

TR s/ compras
TR s/ vendas
C/E s/
corretagem
(somente)
C/E s/ total
de despesas*
Investidor 1 (D.A.)
28,72
28,25
20,19
22,13
Investidor 2
15,44
14,43
7,59
8,62
Investidor 3
21,88
22,31
7,39
8,88
Investidor 4 (F.A.C.)
31,32
30,12
22,34
24,43
Investidor 5 (R.J.M.)
72,43
69,97
22,83
26,84
Investidor 6 (R.C.)
31,77
30,57
22,12
24,24
Investidor 7
38,46
36,6
27,89
30,43
Investidor 8
18,79
16,49
9,73
11,00
Investidor 9 (M.C.P.)
31,95
30,85
24,58
26,71
Investidor 10
22,14
18,76
10,18
11,64
* As demais despesas incluem, além da corretagem devida à corretora, emolumentos e tributos
29.
A Acusação ressaltou que o índice TR não se alterou significativamente quando
calculado com base em compras ou vendas e que as carteiras de todos os investidores

4 Gerência de Análise e Estratégia da BM&FBovespa Supervisão de Mercados. Relatório de Análise 001/2011
- Determinação dos parâmetros para a caracterização da prática de churning no Brasil. Julho/2011.
Disponível em: http://www.bsm-autorregulacao.com.br/assets/file/noticias/REL-GAE-01-2011-Churning.pdf.
5 Assessoria de Análise e Pesquisa (ASA-CVM). Indicadores de Churning (Julho/2013). Disponível em:
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/Estudo_C
hurning.pdf.
6 A Acusação calculou o índice de giro de carteira de duas maneiras: somente sobre compras e sobre a média
entre compras e vendas. Após verificar que não houve diferença significativa entre os resultados da aplicação
dos dois métodos diferentes, o que estaria condizente com uma das conclusões do Estudo ASA, optou pelo
primeiro deles.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 9 de 17

apresentaram valores de TR acima de 8, parâmetro sugestivo da prática de churning. Em
relação ao C/E, afirma que os valores calculados indicam que a prática foi realizada contra
seis investidores, no entanto, um desses investidores não apresentou reclamação e não foi
possível contatá-lo para obter esclarecimentos.
30.
Assim, a SPS e a PFE concluíram que Ricardo Nicoluci, Lúcio Faria e João Vicente
realizaram operações excessivas em nome de cinco clientes (D.A., F.A.C., R.J.M., R.C. e
M.C.P.)7. O “Investidor 7” não foi incluído porque a SPS não conseguiu obter contato e não
encontrou manifestação desse cliente apresentada ao MRP ou à Corretora.
31.
Por sua vez, alega que a Petra “ao oferecer condições para que os agentes autônomos
a representassem perante os referidos investidores e por não supervisionarem a atuação
daqueles prepostos, atuou de forma desleal em relação aos interesses de seus clientes,
faltando com seu dever de diligência previsto no artigo 4o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 387/2003”.
II.7
Falta de documentos e informações
32.
A Acusação afirma que a Petra, regularmente intimada, não apresentou parte da
documentação requerida durante a investigação (notas de corretagem, contratos e extratos
de conta de investidores), em infração ao artigo 12, §1o, da Instrução CVM no 387/2003.
II.8
Financiamento de cliente pela Petra
33.
Segundo a SPS e a PFE, a Petra realizou a concessão de financiamento para a compra
de ações e empréstimo de ações para venda sem a devida autorização contratual de seus
clientes, violando o disposto no artigo 1o, caput, e artigo 39, ambos da Instrução CVM no
51/1986, combinado com o artigo 12, I, da Resolução CMN no 1.655/1989.
34.
Sustentam também que a Petra agiu com descumprimento aos artigos 14 e 16 da
Instrução CVM no 51/1986, ao utilizar as contas correntes de seus clientes financiados, ao
invés de conta especial (conta margem), para registro dos financiamentos concedidos em
nome de cada um deles. Nesse sentido, teria a Petra descumprido ao artigo 15 dessa mesma

7 Item 268 da peça acusatória. A SPS e a PFE utilizaram a sugestão contida no estudo da BSM antes
mencionado de 21% a.a. como parâmetro de C/E a partir do qual a prática ilícita descrita estaria configurada.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 10 de 17

Instrução por ausência de Registro Auxiliar de Controle da conta margem, na qual deveriam
constar todas as condições e características das operações de financiamento.
III.
DEFESAS
35.
Os próximos parágrafos resumem os principais argumentos das defesas apresentadas
por acusados que não celebraram termo de compromisso com a CVM.
III.1
Ricardo de Paula Nicoluci
36.
Ricardo de Paula Nicoluci apresentou tempestivamente defesa.
37.
Primeiramente alega que foi “ludibriado” pela Petra, que apenas se aproveitou da
Onze para fins comerciais quando de sua instalação em Ribeirão Preto, tendo ele assinado
todos os termos solicitados pela Petra e pensado que tudo estava “sendo bem monitorado
pela Petra, inclusive gravações de telefonemas”, nesse sentido, busca atribuir à Petra toda e
qualquer responsabilidade pelo descumprimento de normas ou atuação considerada irregular
no mercado.
38.
Em seguida defende, em síntese, que o presente processo não possui condições
mínimas para prevalecer, pois (i) pretende atribuir ilegalmente aos sócios da Onze, que era
contratada pela Petra, responsabilidade que não é sua; (ii) não considera o
descredenciamento da Petra na BM&FBovespa “em razão de manter seus controles de
gestão irregulares”, tendo a Petra sido a única condenada em processos perante a entidade;
(iii) não considera que a Petra, ao ressarcir os danos tratados neste PAS aos seus clientes,
reconheceu seu erro e atuação irregular nas operações em questão; (iv) não ter a SPS e a
PFE, na qualidade de agentes de acusação, se desincumbido de seu ônus probatório.
39.
Por fim, declara que suas atribuições envolviam unicamente a captação de clientes,
não tendo ele acesso ao sistema “Megabolsa” utilizado para transmissão e execução de
ordens e, portanto, sendo impossível que tenha ele realizado administração de carteira.
III.2. Ricardo Binelli
40.
Ricardo Binelli apresentou defesa tempestiva.
41.
Preliminarmente, alega (i) ilegitimidade passiva, visto que à época dos fatos exercia
o cargo de Diretor de Administração de Recursos de Terceiros, não sendo “atribuição de seu
cargo a supervisão da Onze ou de qualquer agente autônomo de investimento, ou assunto a
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 11 de 17

estes relacionados”, não sendo ele o diretor responsável pelo cumprimento da Instrução
CVM no 387/2003 à época dos fatos; e (ii) nulidade da peça acusatória, que estaria eivada
de vício por descumprimento ao artigo 6o, III, da Instrução CVM no 538/2008, na medida
em que não foi observada em sua formulação a devida individualização das condutas dos
acusados nas infrações apuradas.
42.
Antes da defesa de mérito, indica que a Petra (i) não possuía qualquer conhecimento
acerca das práticas da Onze relativas ao exercício irregular da atividade de administração de
valores mobiliários, tomando ciência desses fatos apenas quando as reclamações de clientes
chegaram até a Petra; (ii) firmou a contratação com a Onze de modo usual e regular, sendo
explícito a Onze o seu papel de agente autônomo vinculado à Petra e seus limites de atuação;
(iii) disponibilizava a seus clientes um canal de Ouvidoria, não tendo recebido através dele
qualquer reclamação em virtude das perdas dos clientes por operações “supostamente não
autorizadas”; (iv) não concedia financiamento aos clientes para compra de ações e, desse
modo, não operava com conta margem; (v) cobrou, via e-mails, os sócios da Onze pela
regularização do saldo negativo nas contas dos clientes.
43.
Além disso, argumenta que, na qualidade de Diretor de Administração de Recursos
Terceiros e sócio, costumava compartilhar com o grupo de agentes autônomos de
investimento – por diferentes meios – algumas análises de cenários macroeconômicos e
tendências do mercado, não sendo tais informações recomendações a serem transmitidas aos
clientes, mas apenas forma de munir os agentes autônomos de investimento com sentimentos
e informações de mercado, destacando que as análises “não possuíam qualquer correlação
com as operações feitas pela Onze para seus clientes”. Argumenta, por fim, que as
informações em questão estão sempre em jornais e websites de economia, sendo temerário
a CVM presumir que o compartilhamento daquelas por ele serviu como estímulo à prática
irregular da Onze.
44.
Defende que não atuou de forma desleal aos interesses de seus clientes ou faltou com
dever de diligência, pois a contratação da Onze pela Petra foi feita com a devida observância
das instruções aplicáveis, sendo as condições de contratação firmadas com a Onze as
mesmas estabelecidas com dezenas de outros agentes. Nesse sentido, alega que a acusação
de que ofereceram condições para que os agentes autônomos a representassem perante os
investidores “é vaga e não constitui qualquer infração”.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 12 de 17

III.3
José Henrique D ́Elia
45.
Regularmente citado, José Henrique D ́Elia não apresentou defesa8.
IV.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
46.
Em reunião do Colegiado de 21.08.2018, o processo foi distribuído e fui designado
seu relator.
V.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
47.
Foram apresentadas propostas de celebração de termo de compromisso por alguns
dos acusados. O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”), nos termos do artigo 8o,
§4o, da Deliberação CVM n° 390/2001, decidiu negociar as condições das propostas
apresentadas e, ao final, as propostas consistiram em:
(i) Finaxis: (i) Realizar o ressarcimento dos 6 (seis) investidores, listados na tabela
prevista no termo, em até 10 (dez) dias após a publicação do Termo de Compromisso
no sítio eletrônico da CVM, cujo valor deverá ser atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, a partir de cada data sinalizada na tabela até
seu efetivo pagamento, na conta informada pelo investidor; e (ii) realizar o
pagamento relativo à indenização por danos difusos ao mercado, em parcela única e
em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão
regulador (CVM), em até 10 (dez) dias após a publicação do Termo de Compromisso
no sítio eletrônico da Autarquia, no valor correspondente a R$502.370,93
(quinhentos e dois mil, trezentos e setenta reais e noventa e três
centavos) atualizado pelo IPCA, de 29.06.2012 até a data do seu efetivo pagamento9.
(ii) Fernando Marques De Marsillac Fontes: (i) Assumir obrigação de caráter pecuniário
de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em parcela única e em benefício do
mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador; e (ii) deixar
de atuar nas atividades alvo do processo, pelo prazo de 4 (quatro) anos, contados do
10o (décimo) dia após a publicação da aceitação do Termo de Compromisso no sítio

8 Fls. 1.191, 1.198, 1.668 a 1.669, 1.687 a 1.693.
9 A proposta contempla também a hipótese de não ter sido possível ressarcir algum dos investidores e de
comprovação das obrigações assumidas.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 13 de 17

eletrônico da CVM, ou seja, na prestação de serviços de intermediação e corretagem
de valores mobiliários, ou, ainda, como diretor responsável por tais atividades em
instituições integrantes do sistema de distribuição, nos termos do artigo 15 da Lei no
6.385/1976.
(iii)Lúcio Dos Santos Faria e João Vicente Sanches Neto: (i) Assumir a obrigação
pecuniária total de R$100.000,00 (cem mil reais), com o pagamento de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) por cada um dos proponentes em parcela única e em benefício
do mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador; e (ii)
deixar de exercer pelo prazo de 4 (quatro) anos: (a) a função de Administrador
(Diretor e Conselheiro de Administração) e de Conselheiro Fiscal de companhias
abertas, corretoras, distribuidoras ou quaisquer outras sociedades ou indivíduos que
integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários, tal como definido no artigo
15, da Lei no 6.385/1976; e (b) as atividades inerentes a administrador, consultor ou
analista de carteira de valores mobiliários.
(iv) Luís Gustavo Deodato De Oliveira: (i) Assumir obrigação de caráter pecuniário em
montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), em parcela única, em benefício do
mercado de valores mobiliários, por intermédio da CVM; e (ii) deixar de exercer,
pelo prazo de 06 (seis) anos: (a) a função de Administrador (Diretor e Conselheiro
de Administração) e de Conselheiro Fiscal de companhias abertas, corretoras,
distribuidoras ou quaisquer outras sociedades ou indivíduos que integrem o sistema
de distribuição de valores mobiliários, tal como definido no artigo 15, da Lei no
6.385/1976; e (b) as atividades inerentes a administrador, consultor ou analista de
carteira de valores mobiliários.
(v) Ricardo Binelli: (i) Assumir obrigação de caráter pecuniária de R$200.000,00
(duzentos mil reais), fixos e em parcela única, em benefício do mercado de valores
mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador; e (ii) deixar de atuar nas
atividades alvo do processo, pelo prazo de 6 (seis) anos, contados do 10o (décimo)
dia após a publicação da aceitação do Termo de Compromisso no sítio eletrônico da
CVM, ou seja, na prestação de serviços de intermediação e corretagem de valores
mobiliários, ou, ainda, como diretor responsável por tais atividades em instituições
integrantes do sistema de distribuição, nos termos do artigo 15 da Lei no 6.385/1976.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 14 de 17

48.
O Comitê decidiu propor ao Colegiado a (i) aceitação das propostas apresentadas por
Finaxis, Lúcio Faria e João Vicente, conforme deliberado anteriormente, (ii) rejeição das
propostas apresentadas por Fernando Marques e Ricardo Binelli, uma vez que suas propostas
de afastamento não atenderiam à finalidade do termo de compromisso e (iii) aceitação da
proposta apresentada por Luís Gustavo, devido a sua adesão à recomendação do Comitê10.
49.
Em 19.03.2019, o Colegiado, por unanimidade, deliberou (i) aceitar as propostas
apresentadas por Finaxis, Lúcio Faria, João Vicente e Luís Gustavo, bem como rejeitar a
proposta de Ricardo Binelli, acompanhando o parecer do Comitê, e (ii) aceitar a proposta de
Fernando Marques, contrariamente à recomendação do Comitê, por entender que o período
de afastamento proposto somado à obrigação pecuniária seriam proporcionais às infrações a
ele imputadas, as quais não seriam consideradas infrações graves para fins do disposto no
artigo 11, §3o, da Lei no 6.385/1976, sendo, portanto, suficientes para desestimular a prática
de condutas assemelhadas11.
V.
REDEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E ADITAMENTO DE DEFESA
50.
Na reunião do Colegiado de 18.02.2020, propus nova definição jurídica dos fatos, no
sentido de que caberia enquadramento jurídico mais adequado em relação à suposta
prestação irregular de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários sem a
prévia autorização da CVM por Ricardo Nicoluci. Isso porque um dos elementos da
mencionada infração administrativa, qual seja, a autorização concedida pelo titular para que
negócios sejam realizados em seu nome, não estaria presente, visto que, de acordo com a
Acusação, Ricardo Nicoluci teria “[comandado] operações em nome daqueles clientes sem
que eles tivessem conhecimento”. Assim, a suposta conduta de Ricardo Nicoluci apontaria,
na verdade, para a realização de negócios com valores mobiliários em nome de clientes sem
a autorização desses, i.e., para a prática de atos que feriram a relação fiduciária entre o agente
autônomo de investimento e os clientes por ele atendidos, bem como entre o profissional e
a corretora com quem mantinha vínculo.
51.
A nova definição jurídica dos fatos trazidos pela Acusação, em relação a Ricardo
Nicoluci, consistiria na substituição (i) da acusação de infração ao artigo 23 da Lei no

10 Doc. no 0707565.
11 Doc. no 0737842.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 15 de 17

6.385/1976, ao artigo 3o da Instrução CVM no 306/1999, ao artigo 16, IV, “b”, da Instrução
CVM no 434/2006 (entre 01.07.2010 e 31.12.2011) e ao artigo 13, IV, da Instrução CVM no
497/2011 (no período restante, que coincidiu com a vigência dessa Instrução) por (ii)
infração ao artigo 15, II, da Instrução CVM no 434/2006 (fatos entre 01.07.2010 e
31.12.2011) e ao artigo 10, caput, da Instrução CVM no 497/2011 (fatos entre 01.01.2012 e
31.03.2012).
52.
A outra imputação realizada em desfavor de Ricardo Nicoluci e as realizadas em
desfavor de Ricardo Binelli e José Henrique D ́Elia não precisaram de reparo.
53.
O Colegiado, por maioria, na reunião de 09.06.2020, aprovou a proposta de
recapitulação da infração nos termos apresentados12. Dessa forma, a Acusação passou a
conter as seguintes imputações:
(i) Ricardo Nicoluci:
a. pela prática de atos que feriram a relação fiduciária entre o agente autônomo
de investimento e os clientes por ele atendidos, bem como entre o
profissional e a corretora com quem mantinha vínculo, de julho de 2010 a
março de 2012, em infração ao artigo 15, II, da Instrução CVM no 434/2006
(fatos entre 01.07.2010 e 31.12.2011) e ao artigo 10, caput, da Instrução
CVM no 497/2011 (fatos entre 01.01.2012 e 31.03.2012); e
b. pela prática de operação fraudulenta, no período de fevereiro a abril de 2011,
prática definida no item II, letra “c”, da Instrução CVM n° 8/1979 e vedada
pelo item I daquela mesma Instrução.
(ii) José Henrique D ́Elia e Ricardo Binelli:
a. por terem atuado de forma desleal em relação aos interesses dos clientes da
Corretora, faltando com o dever de diligência previsto no parágrafo único
do artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003, pois: (i) ofereceram condições
para que os agentes autônomos representassem a Corretora perante os
investidores; (ii) não supervisionaram os agentes autônomos da Onze; (iii)
permitiram a execução de negócios financiados pela Corretora e aluguel de

12 Doc. no 0960441.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 16 de 17

ações sem os contratos ou termos de autorização específicos com seus
clientes para estes fins; (iv) permitiram o início das atividades da Onze sem
que o sistema de gravação de ordens estivesse em funcionamento e,
posteriormente, mantiveram linha telefônica no escritório em que os agentes
autônomos da Onze atuavam sem que ela estivesse conectada ao sistema de
gravação; e (v) “estimularam a atuação dos agentes autônomos muitas vezes
extrapolando suas competências” (item 360 da peça acusatória).
54.
Instado a se manifestar, Ricardo Nicoluci apresentou aditamento de sua defesa.
55.
Alega que a decisão do Colegiado de 09.06.2020, que modificou a definição jurídica
de uma das imputações feitas em seu desfavor, deve ser anulada com base em
“impossibilidade de alteração dos critérios jurídicos”. Teria ocorrido “modificação do
critério jurídico, ao reconhecer um erro de direito na acusação originária, o que de fato não
é permitido no ordenamento jurídico sem que tenha fundamento e prova a suportar a
decisão”. No mesmo sentido, alega que houve cerceamento de defesa e violação ao devido
processo legal.
56.
Reafirma que não há provas suficientes a basear condenação, que a Acusação trouxe
aos autos evidência e indícios apenas contra a Corretora, que tinha o dever de registrar e
gravar as ordens emanadas pelos clientes.
57.
Adiciona que sua condição “relativa ao atendimento aos clientes, era limitada ao
contato telefônico, sendo todas as ordens de compra/venda realizadas pelo sistema
‘Megabolsa’, na mesa de operação, estabelecida na filial em São Paulo - Capital, sendo que
o Requerente jamais teve acesso ao sistema de execução de ordens de compra e venda de
ações”.
58.
Afirma que o escritório da Petra em Ribeirão Preto tinha como horário de abertura o
período da manhã. In verbis:
“Logo nas primeiras horas, havia um call com a matriz em São Paulo, no qual analistas
davam recomendações de compra e/ou venda de ações. Além desta fonte de informações,
outros relatórios também eram trazidos a conhecimento do cliente para uma melhor tomada
de decisão.
Após o call inicial e definição das orientações, durante o dia havia contato com os clientes
para definições da operação a serem realizadas com o recurso disponível.
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Relatório – Página 17 de 17

Estas operações tinham por natureza um ponto de entrada (preço de compra) e o ponto de
saída (preço de venda). Os clientes, por seu turno, que desejavam realizar operações, então
eram listados em uma planilha de execução de ordem (chamada no sistema anterior da Bolsa
- o MegaBolsa - de ordem basket).
Esta dinâmica tinha por duas finalidades. A primeira, dar coerência às operações a serem
realizadas com os clientes pautadas nas recomendações e tipo de investimento. Havia um
norte claro das recomendações e estas eram ou não seguidas pelos clientes. Sendo a
preocupação em manter as diretrizes e o interesse pessoal, alinhados.
A segunda, ganho operacional. Como as ordens eram efetivamente realizadas pela matriz em
São Paulo, a fim de facilitar a dinâmica do operador, estas ordens eram organizadas em
planilha, para que todas fossem executadas simultaneamente ao invés de serem executadas
individualmente.
Isso explica a razão de compras e vendas ao mesmo tempo. Ignorar a compreensão das
dinâmicas mencionadas acima é trazer um risco ao sistema como um todo, pois coloca em
xeque qualquer Agente Autônomo que traga uma visão coerente sobre um papel (ação), e
organize isso com seus clientes de maneira que todos tenham o mesmo acesso, isso é gestão
de risco de carteira. E aqui sim, garantiu-se a boa prática fiduciária do cliente, pois, imaginem
o contrário, se a dinâmica de compra e venda fosse feita caso a caso.”
59.
Nesse sentido, requer a improcedência da Acusação, pois o funcionamento do
“Megabolsa” e as responsabilidades inerentes dentro desse sistema tornariam impossível o
envio das operações por quem não detinha poderes para tanto.
É o Relatório.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por
Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Relatório DGG (1160696) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO DGG
(Doc. SEI no 1160696)

Assina o Relatório DGG, nos termos do Doc. SEI no 1160696.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 16/12/2020, às 13:54, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1160709 e o código CRC 9484F8D8.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1160709 and the "Código CRC" 9484F8D8.
Folha de Assinatura DGG 1160709 SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 1 de 23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 04/2016
(Processo SEI no 19957.001493/2016-08)
Reg. Col. no 1115/18

Acusados:
José Henrique D ́Elia
Ricardo Binelli
Ricardo de Paula Nicoluci
Assunto:
Realização de negócios em nome de clientes sem a devida ordem,
infração ao artigo 15, II, da Instrução CVM no 434/2006 e ao artigo 10,
caput, da Instrução CVM no 497/2011; Churning, infração ao item I da
Instrução 08/1979, nos termos do item II, letra “c”; Falta de diligência de
diretor responsável de intermediário, infração ao parágrafo único do
artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Neste Processo Administrativo Sancionador julgamos a responsabilidade de Ricardo
Nicoluci1 (i) pela realização de negócios com valores mobiliários em nome de clientes sem
a autorização desses, i.e., para a prática de atos que feriram a relação fiduciária entre o agente
autônomo de investimento e os clientes por ele atendidos, bem como entre o profissional e
a corretora com quem mantinha vínculo, de julho de 2010 a março de 2012, e (ii) por ter
supostamente realizado operações fraudulentas, no período de fevereiro a abril de 2011.
2.
Por sua vez, José Henrique D ́Elia e Ricardo Binelli, diretores da Corretora à época
dos fatos, são acusados por terem atuado de forma desleal em relação aos interesses dos

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório (“Relatório”).
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 2 de 23

clientes da Petra, faltando com o dever de diligência previsto no parágrafo único do artigo
4o da Instrução CVM no 387/2003.
II.
PRELIMINARES
Redefinição jurídica dos fatos
3.
Ricardo Nicoluci alega que a redefinição jurídica dos fatos realizada pelo Colegiado
viola o sistema acusatório da CVM e os princípios fundamentais de contraditório e ampla
defesa.
4.
De plano, ressalto ser dever do Colegiado da CVM, enquanto órgão hierarquicamente
superior, rever, de ofício ou a pedido do interessado, os atos administrativos praticados pelas
Superintendências que não se coadunem com as normas aplicáveis. Trata-se de manifestação
do princípio da hierarquia, bem como do princípio da autotutela administrativa, que impõe
à Administração Pública o múnus de exercer o controle administrativo sobre sua própria
atuação.
5.
No contexto específico de processos administrativos sancionadores em que a
retificação da qualificação jurídica de fatos tidos como irregulares pela Acusação se mostra
necessária, o artigo 47 da Instrução CVM no 607/2019 determina o seguinte:
Art. 47. O Colegiado poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar do termo
de acusação ou da peça acusatória, ainda que em decorrência de prova nela não mencionada,
mas existente nos autos, devendo indicar os acusados afetados pela nova definição jurídica
e determinar a intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30
(trinta) dias a contar do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas,
observado o disposto na Subseção IV.
Parágrafo único. A intimação a que se refere o caput deverá ser acompanhada
exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado a respeito da nova definição jurídica
dos fatos.
6.
Na reunião de 18.02.2020, na qual propus ao Colegiado a nova definição jurídica dos
fatos trazidos pela Acusação, expus de maneira detalhada que a proposta se baseava tão
somente na narrativa acusatória – dado que o exame do mérito somente é cabível no
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 3 de 23

momento do julgamento2.
7.
Como se percebe, a modificação realizada configurou o que se denomina de
emendatio libelli, i.e., a situação prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal,
segundo a qual “[o] juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa,
poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar
pena mais grave”. Importante ressaltar que, nesse aspecto, o regime sancionador da CVM é
mais favorável aos acusados do que outros tipos de processos administrativos punitivos3 e
mesmo do que o processo penal4. Sobre esse ponto, reitero aqui o que disse no julgamento
do PAS CVM no RJ2014/6517:
“2. No regime sancionador da CVM, os acusados se defendem tanto dos fatos quanto do tipo
que lhe foi imputado.
3. Esse fato, vale frisar, diferencia os processos sancionadores instaurados por essa autarquia
de outros tipos de processos administrativos punitivos e mesmo do processo penal. Na CVM,
o Colegiado pode dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória,
mas não no momento do julgamento, devendo dar aos acusados afetados pela nova definição
jurídica prazo para aditamento de suas defesas.

2 Doc. no 1050839
3 Recurso em Mandado de Segurança. 2. Anulação de processo administrativo disciplinar e reintegração ao
serviço público. Alteração da capitulação legal. Cerceamento de defesa. (...) 5. Entendimento pacificado no
STF no sentido de que o indiciado defende-se dos fatos descritos na peça acusatória e não de sua capitulação
legal. Jurisprudência. 6. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados na espécie. Ausência de
mácula no processo administrativo disciplinar. 7. Recurso a que se nega provimento. (RMS 24.536/DF, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 05.03.2004). No mesmo sentido, RMS 32.495, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.08.2014 e REsp 617.103/PR, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 22.05.2006.
4 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. ANÁLISE VERTICAL E EXAURIENTE. OMISSÃO
NA PEÇA ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA.
PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. (...)
4. É princípio comezinho do direito penal e processual penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial,
e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. 5. Contrariamente ao alegado pelo agravante, e já
estatuído nas instâncias ordinárias, a questão atrai a normatividade do artigo 383 (emendatio libelli) e não do
artigo 384 (mutatio libelli) do Código de Processo Penal, razão pela qual mostra-se despicienda a abertura de
prazo para a manifestação da defesa, tendo em conta que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e
não da capitulação jurídica ofertada pelo Parquet. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
289.078/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 15.02.2017).
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 4 de 23

4. Ponderando os prós e contras, acredito que essas limitações que a CVM se impôs ao
regular o trâmite dos seus processos sancionadores foram acertadas. Afinal de contas, o tipo
imputado pode ter reflexo direto na forma como a conduta do acusado pode ser revista e,
consequentemente, no modo pelo qual esse se defende. Nessa perspectiva, garantir que os
acusados possam se defender tanto dos fatos quanto da sua capitulação é medida que propicia
o mais amplo direito de defesa.”
8.
Vale ressaltar que foi assegurada ao referido acusado, antes do julgamento,
oportunidade para nova manifestação e produção de provas, em estrita observância às
garantias do contraditório e da ampla defesa, o que demonstra a improcedência da preliminar
suscitada.
III.
MÉRITO
Ricardo Nicoluci – Realização de negócios em nome de clientes sem autorização desses
9.
Como exposto no Relatório, Ricardo Nicoluci é acusado de ter realizado negócios
com valores mobiliários em nome de clientes sem a autorização desses.
10.
Na minha avaliação, a irregularidade restou demonstrada por um conjunto robusto
de provas.
11.
Destaco, em primeiro lugar as diversas manifestações de clientes, segundo os quais
não ordenaram a realização dos negócios em seus nomes.
12.
A reclamação apresentada à CVM por cliente da Petra (D.A.)5, que deu início às
apurações, e a reclamação feita pelo investidor S.A.A.J. dirigida ao MRP se baseiam na falta
de autorização desses clientes para realização de negócios. Esse cliente entrou em contato
com a Corretora por e-mail: “Referente ao prejuízo que sofri nas operações que o Ricardo
de Ribeirão Preto realizou em minha conta sem qualquer autorização, escrita ou verbal (...)”6.
13.
Outro exemplo consiste em troca de e-mails entre o agente autônomo de investimento
Lúcio dos Santos Faria e um dos clientes da Corretora (S.D.F)7:

5 E.g. 823.
6 Fl. 12 do documento no 5, cd à fl. 687 (Processo MRP no 34/2013)
7 Fls. 1.119 e 824.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 5 de 23

“Lúcio: A operação efetuada pelo agente autônomo Ricardo [Nicoluci] da Petra Ribeirão
Preto não obteve o sucesso esperado e pelo saldo negativo que esta gerou estamos sugerindo
interrompê-la, assim precisamos de sua autorização para efetuar a compra de 300 CIEL3,
venda 2.500 GFSA3 e venda de 200 VALE5. Podemos efetuar esta operação?
Cliente: Lúcio, não sei dizer o que podem fazer, mas como a operação que não teve sucesso
e gerou saldo negativo foi iniciada sem meu conhecimento e sem minha autorização, solicito
que faça o necessário para a volta ao estado anterior.”
14.
A SPS também obteve depoimentos de outros clientes que se manifestaram no
mesmo sentido. Destaco as manifestações do cliente F.A.C.8:
Investidor F.A.C. – Foi um rolo lá na minha conta. Compraram ações sem minha autorização,
foi uma bagunça...
Inspetor da CVM – O senhor operava em todos os mercados? A vista?
Investidor F.A.C. – Não, nem sei isso, nem sei operar. Não sou operador, nem sei fazer isso.
Nem sei como é que faz isso... (...)

Investidor F.A.C. – Eu tinha ações (...) Eu tive que ir no fórum aqui de Ribeirão Preto por
causa desse problema. (...) De repente minhas ações eram da Gafisa. Quem autorizou Gafisa?
Só aconteceu uma vez. Eu tinha ações da Vale do Rio Doce (...)

Inspetor da CVM – Como é que o senhor tomou conhecimento de que tinham trocado suas
ações?
Investidor F.A.C. – Porque você recebe um papelzinho no fim do mês, fala quantas ações
você tem, a Petra manda (...) Venderam minhas ações sem me comunicar, e compraram
Gafisa. Nem sabia de Gafisa.
15.
Outros clientes apenas preencheram instrumento de autocomposição com a
Corretora. A título de exemplo: “Afirmo que tive problemas com operações de investimento
na Bolsa de Valores quando eram intermediadas pela PETRA, já que as primeiras
ligações/contato (em média as duas primeiras) foram realizadas pelo Ricardo, sendo que eu
realmente cheguei a emitir ordens de investimento pelo telefone, portem as demais
operações, não sei mensurar quantas, foram executadas sem o meu consentimento”
(investidor R.S.G., fl. 1443).
16.
Outro tipo de prova que compõe o conjunto reunido pela Acusação consiste na

8 Fl. 993. Depoimento do investidor F.A.C, trechos de depoimento aproximadamente em 04m:30s, 07m:00s e
09m:40s, respectivamente.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 6 de 23

demonstração que diversas operações coincidentes foram realizadas, i.e., diferentes
investidores teriam negociado o mesmo papel no mesmo pregão com proximidade ou
coincidência de horários. Segundo a SPS e a PFE, “um número significativo de clientes da
PETRA, assessorados pela Onze, adotaram uma postura de risco inerente a uma operação
do tipo long short. Não parece razoável que todos aqueles investidores tenham tomado tal
decisão de forma autônoma ou independente”9.
17.
O Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar em processo administrativo
sancionador que versava sobre acusação semelhante e concluiu que, naquele contexto, a
demonstração da existência de “operações coincidentes” era indício de que agentes
autônomos de investimento teriam autonomia para fazer investimentos em nome de clientes,
devendo ser corroborado por outras provas10.
18.
No caso em apreço, houve realização de operações coincidentes em diversas datas.
A título de exemplo:
(i) Em 25.05.2011, 19 investidores compraram a ação de código USIM5 às 17h07m14s
e às 17h46m00s e, em 27.05.2011 (às 17h07m), 14 desses investidores venderam
seus papéis, se desfazendo da posição;
(ii) Em 10.02.2011, 17 investidores compraram a ação de código MRVE3 entre
15h05m37s e 15h16m16s, dos quais 16 realizaram day-trade, vendendo todos esses
ativos às 18h14min09seg, tendo apurado prejuízo; e

9 Item 59 da peça acusatória.
10 PAS CVM no 2012/374, j. em 19.07.2016, Rel. Dir. Gustavo Tavares Borba. “43. Isto posto, a execução
praticamente simultânea de operações com os mesmos ativos e seguindo as mesmas estratégias, relativamente
complexas para o investidor médio, consiste em forte indício de que os AAIs teriam autonomia para fazer os
investimentos em nome de seus clientes. 44. Além disso, nenhuma das defesas apresentou provas concretas
que contrariem a tese de acusação. Poderiam ter sido apresentados emails, conversas de chat ou gravações de
ligações realizadas com os clientes que comprovassem a autorização dos clientes para realização das operações,
mas nenhuma dessas possibilidades probatórias foi utilizada pelos acusados. Como já exposto, a existência de
um único indício não seria suficientemente forte para uma condenação. São necessários outros indícios, que
convergentes, possam levar ao convencimento do julgador. 45. Nesse caso concreto, para alguns dos acusados,
há três indícios que concorrem para sua condenação: (i) a realização das já citadas “operações semelhantes”;
(ii) reclamações e depoimentos de clientes; e (iii) a ausência de qualquer documentação comprobatória da
autorização dos clientes para a colocação de ordens em seu nome, embora todos os AAIs tenham afirmado que
as ordens eram repassadas por telefone, email ou MSN.”
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 7 de 23

(iii) Em 31.08.2011, 30 investidores venderam a ação de código AMBV4 às 17h14m19s,
sendo que 21 deles, precisamente no mesmo horário, realizaram a compra da ação de
código PDGR3 em volumes muito próximos aos da venda realizada. No mesmo dia,
Ricardo Nicoluci enviou e-mail para funcionário do departamento de custódia da
Petra, solicitando o aluguel de ações de emissão da Ambev S.A. para os mesmos 21
investidores que venderam PDGR3 simultaneamente, configurando-se operação do
tipo “long and short”11. Dois investidores que alugaram papeis nesta ocasião não
possuíam contrato que permitisse tal realização de aluguel no BTC.
19.
As operações coincidentes realizadas em nome de clientes da Petra que eram
atendidos pela Onze teriam ocorrido entre julho de 2010 e março de 2012, o que não foi
contestado pelas defesas.
20.
A esse respeito, a defesa apresentada por Ricardo Nicoluci apenas alega que “após o
call inicial e definição das orientações, durante o dia havia contato com os clientes para
definições da operação a serem realizadas com o recurso disponível. Estas operações tinham
por natureza um ponto de entrada (preço de compra) e o ponto de saída (preço de venda). Os
clientes, por seu turno, que desejavam realizar operações, então eram listados em uma
planilha de execução de ordem (chamada no sistema anterior da Bolsa - o MegaBolsa - de
ordem basket)”.
21.
O argumento de defesa não convence, pois contraria o robusto conjunto de provas
contido nos autos e, além disso, a defesa não apresentou nada de concreto que poderia
colocar em xeque as alegações da Acusação. Não foram apresentados e-mails, conversas de
chat ou gravações de ligações realizadas com os clientes que comprovassem a anuência
desses em relação às operações. Como visto, todas as manifestações dos investidores foram
no sentido contrário.
22.
Vale ressaltar o próprio reconhecimento desses fatos pela Corretora, que teria
oferecido acordos aos clientes “em virtude de mudanças desautorizadas nas contas dos
referidos clientes por parte da Onze AAI”.
23.
Nesse sentido, o diretor de controles internos, E.P.D., esclareceu que “todas as
operações entravam a partir do terminal MegaBolsa que ficava em Curitiba (...) eram

11 Fls. 997 a 999.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 8 de 23

repassadas para o operador do MegaBolsa e ele entrava com a operação. Num dado
momento, (...) o operador me procurou e disse que tinham algumas operações que estavam
dando prejuízo reiteradamente”. Esse diretor acrescentou que todos esses negócios tinham
como origem a Onze e, em uma reunião com os agentes autônomos que atuavam nesse
escritório, ficou com a impressão de que “as pessoas que estavam atendendo os clientes, eles
estavam fazendo ‘gestão de carteira’ e não somente recebendo ordens. Na verdade, pareceu
que eles nem estavam recebendo ordens.”.
24.
Um dos operadores de mesa da Petra (J.C.B.) relatou que “uns dois ou três dias
seguidos ele [Ricardo Nicoluci] operou por (...) basket (...) veio um relatório, uma compra
de papel lá, quando isso aconteceu lá pela terceira ou quarta vez, eu fui na sala do Edmilson,
que era diretor financeiro (...) eu achei estranho 10, 12 clientes darem a mesma ordem e no
mesmo horário, tudo junto, aí eu falei, olha Edmilson, isso aqui me parece meio estranho
(...)”. O operador afirmou também que, ao contrário de outros agentes autônomos, Ricardo
Nicoluci ao telefonar para a mesa de operações não aparentava estar conversando com o
cliente simultaneamente.
25.
Outro argumento da defesa que não merece prosperar é o de que o funcionamento do
“Megabolsa” e as responsabilidades inerentes a esse sistema tornariam impossível o envio
das operações por quem não detinha poderes para tanto.
26.
Isso porque, dentro da dinâmica mantida entre os agentes autônomos da Onze e a
Corretora, uma das atribuições de Ricardo Nicoluci era consultar os clientes sobre as
operações que eles quisessem realizar e, caso houvesse autorização desses, Ricardo deveria
tão somente transmitir as ordens por telefone para o profissional da Petra responsável por
inseri-las no Megabolsa. Ao contrário, o referido acusado determinava a realização de
negócios em nome de clientes sem que houvesse amparo na vontade desses.
27.
Ante todo o exposto, voto pela condenação de Ricardo Nicoluci pela realização de
operações financeiras em nome de investidores sem a autorização desses, caracterizando
prática de atos que feriram a relação fiduciária entre o agente autônomo de investimento e
os clientes por ele atendidos, bem como entre o profissional e a corretora com quem
mantinha vínculo, de julho de 2010 a março de 2012, em infração ao artigo 15, II, da
Instrução CVM no 434/2006 (fatos entre 01.07.2010 e 31.12.2011) e ao artigo 10, caput, da
Instrução CVM no 497/2011 (fatos entre 01.01.2012 e 31.03.2012).
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 9 de 23

Ricardo Nicoluci – Churning
28.
Ricardo Nicoluci é também acusado de realizar operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, pois teria feito negócios em nome de cinco clientes12 (D.A., F.A.C.,
R.J.M., R.C. e M.C.P.) da Petra com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou
para terceiros, prática internacionalmente conhecida como churning, no período de fevereiro
a abril de 2011.
29.
Como já tive oportunidade de manifestar em outras ocasiões13, a negociação
excessiva é uma modalidade de fraude realizada por pessoas que, atuando com controle
sobre recursos de terceiros, realizam excessivos negócios em nome do cliente, visando não
o melhor interesse desse, mas o fim de gerar taxas e comissões para si ou para outrem.
30.
Em se tratando de processo administrativo sancionador que verse sobre negociação
excessiva, entendo que cabe à acusação demonstrar não só (i) que o acusado detinha controle
sobre as operações cursadas em nome do investidor e (ii) o giro excessivo da carteira de
investimentos, à luz do perfil do cliente, como também (iii) a intenção de gerar receitas de
corretagem ou outras comissões.
31.
No caso em apreço, o primeiro item – controle – foi examinado na seção anterior.
Ricardo Nicoluci tinha liberdade desvigiada e a utilizava para determinar a realização de
negócios em nome de clientes sem autorização desses14.
32.
Além das provas mencionadas anteriormente, destaco que a Acusação demonstrou
que foram realizadas operações coincidentes em nome dos cinco investidores mencionados
no período apontado15.
33.
No tocante à demonstração da excessividade das operações realizadas pelos
investidores, a Acusação emprega os indicadores amplamente utilizados pela literatura e
jurisprudência, do Brasil e do exterior.
34.
Cabe notar que havia indícios de uso dessa prática fraudulenta em período maior do

12 Item 268 da peça acusatória.
13 PAS CVM no 11/2013, j. em 30.01.2018; PAS CVM no RJ2015/6143, j. em. 24.04.2018; e PAS CVM no
22/2013, j. em 18.09.2018; PAS CVM no SP2014/465, j. em 06.11.2018.
14 Nesse sentido, o depoimento de clientes à fl. 993.
15 A título de exemplo: 10.02.2011, 04.03.2011, 16.03.2011 e 31.03.2011 (itens III.2 e III.4 da peça acusatória).
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 10 de 23

que a Acusação delimitou para suas análises, mas a SPS e a PFE se limitaram a selecionar
“o mês com o maior número de coincidências, fevereiro de 2011, e com o fito de ampliar o
período de cálculos, escolheu-se os dois meses subsequentes”16.
35.
O primeiro indicador foi a taxa de giro da carteira (turnover ratio, “TR”), que mede
a razão entre o total de operações realizadas e o patrimônio da carteira de investimentos.
Segundo o Estudo BSM, uma taxa superior a 8 (oito) indica alta probabilidade de churning,
embora não seja sozinho conclusiva para caracterizar a irregularidade17.
36.
No caso em tela, o parâmetro de TR para os cinco investidores ficou entre 28 e 69,
aproximadamente.
37.
O Estudo ASA, por sua vez, não indica uma taxa de giro específica como sendo
indicativa da prática de churning, mas compara as taxas de giros de diferentes fundos de
investimento (exclusivos e não exclusivos, com poucos ou muitos cotistas) ao longo dos
anos. Assim, o estudo, baseado no comportamento de fundos de investimento, demonstra
como os indicadores de churning variam não só ao longo dos anos como também em razão
do tipo de fundo. Para fins de referência, no ano de 2011, a média do índice TR calculada
para fundos exclusivos foi de 0,8 e para fundos não exclusivos com mais de 20 cotistas foi
de 1,5. A comparação desses valores com o TR da carteira dos cinco investidores é mais
uma evidência de churning.
Tabela 1. Comparação entre o TR das carteiras dos cinco investidores e da amostra do Estudo
ASA (ano de 2011)
Termo de
Acusação
Carteiras dos cinco investidores
Entre 28 e 69
Estudo ASA
Fundos Exclusivos - Média
0,8
Fundos Não Exclusivos com 20 ou menos cotistas - Média
1,1
Fundos Não Exclusivos com 20 ou menos cotistas – p < 5,0% (*)
13,1
Fundos Não Exclusivos com 20 ou menos cotistas – p < 2,5% (*)
20,9
Fundos Não Exclusivos com mais de 20 cotistas - Média
1,5
Fundos Não Exclusivos com mais de 20 cotistas – p < 5,0% (*)
10,4
Fundos Não Exclusivos com mais de 20 cotistas – p < 2,5% (*)
15,0

16 Item 255 da peça acusatória.
17 PAS CVM no SP2012/480, j. em 27.10.2014, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; PAS CVM no
24/2010, j. em 27.5.2015, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes; PAS CVM no RJ2014/12921, j.
em 10.02.2017, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria; PAS CVM no 11/2013, j. em 30.01.2018, Dir. Rel. Gustavo
Machado Gonzalez.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 11 de 23

(*) A probabilidade de um fundo de investimento com as características apontadas ter giro de carteira superior
ao parâmetro indicado é menor que 5,0% (p > 5,0%) e 2,5% (p < 2,5%).
38.
O segundo indicador utilizado pela Acusação foi a razão custo sobre o patrimônio
(“C/E”, cost-equity ratio), que reflete a rentabilidade anual mínima que a carteira teria que
atingir somente para compensar os custos de transação.
39.
O Estudo BSM propõe que se adote o valor de 21% a.a. como marco para determinar
se o C/E é indicativo de churning, tomando como base a rentabilidade média do Ibovespa
entre 1996 e 201018.
40.
O Estudo ASA, por sua vez, novamente não apresenta um determinado número como
indicativo de irregularidade, mas apresenta os custos de negociação de diferentes fundos
(separados, novamente, entre exclusivos e não exclusivos e com poucos ou muitos cotistas)
ao longo dos anos.
41.
Vale destacar que, no caso dos autos, o parâmetro para um dos investidores foi
calculado em 20,19% e 22,13% (a depender da forma de cálculo) e para os demais entre
22,12% e 26,84%, o que demonstra que, no referido período de três meses, foram realizadas
operações em quantidade e volume desproporcionais, sem que refletissem minimamente o
interesse dos investidores.
Tabela 2. Comparação entre o C/E das carteiras dos cinco investidores e da amostra do
Estudo ASA (ano de 2011)
Termo de
Acusação
Carteiras dos cinco investidores
Entre 20,19% e
22,13%
(investidor D.A.)
e
entre 22,12% e
26,84% (demais
investidores)
Estudo ASA
Fundos Exclusivos - Média
0,2%
Fundos Não Exclusivos com 20 ou menos cotistas - Média
0,4%
Fundos Não Exclusivos com 20 ou menos cotistas – p < 5,0%
2,7%
Fundos Não Exclusivos com 20 ou menos cotistas – p < 2,5%
4,0%
Fundos Não Exclusivos com mais de 20 cotistas - Média
0,4%
Fundos Não Exclusivos com mais de 20 cotistas – p < 5,0%
3,5%
Fundos Não Exclusivos com mais de 20 cotistas – p < 2,5%
5,1%

18 Como ressaltei no voto que proferi no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 11/2013,
j. em 30.01.2018, entendo que a metodologia empregada no Estudo BSM fez com que o marco indicativo de
irregularidade fosse fixado em um ponto excessivamente alto.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 12 de 23

Obs: A probabilidade de um fundo de investimento com as características apontadas ter C/E superior ao
parâmetro indicado é menor que 5,0% (p > 5,0%) e 2,5% (p < 2,5%).
42.
Por fim, ressalto que a prova da intenção de auferir vantagem financeira indevida
fica evidenciada pelo fato de Ricardo Nicoluci ter obtido vantagem financeira a partir da
excessividade de negócios que realizou em nome dos investidores, pois percebeu percentuais
sobre as taxas de corretagem, as quais representaram grande parte dos custos de transação
suportados por esses clientes.
43.
Ante todo o exposto, entendo caracterizada a prática pelo referido acusado de
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, segundo disposto na alínea “c” do
item II da Instrução CVM no 08/1979, infringindo, portanto, o item I da mesma Instrução.
Ricardo Binelli
44.
Ricardo Binelli é apontado como o diretor da Corretora responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/2003. A Acusação afirma que ele teria atuado de
forma desleal em relação aos interesses de seus clientes, faltando com o dever de diligência
previsto no parágrafo único do artigo 4o da mesma Instrução, nos mesmos termos das
imputações realizadas em desfavor de José Henrique D ́Elia.
45.
Não assiste razão à Acusação.
46.
Primeiramente, o diretor responsável da Corretora à época dos fatos era José
Henrique D ́Elia.
47.
A SPS parece ter firmado seu entendimento com base no sistema de cadastro da
CVM: Ricardo Binelli constava como diretor responsável pelo cumprimento da Instrução
CVM no 387/2003, com a data de início de 20.10.2000 e sem data de término, o que, em
tese, englobaria os fatos apreciados nesse processo.
48.
No entanto, o mesmo sistema aponta José Henrique D ́Elia como o diretor
responsável pela Instrução CVM no 505/2011 (esta revogou a Instrução CVM no 387/2003),
entre 21.05.2010 e 16.01.2013. Apesar da imprecisão das informações (a Instrução CVM no
505/2011 foi publicada em setembro de 2011 e entrou em vigor em 02.04.2012), parece
claro, pelas informações do sistema de cadastro da CVM, que não se pode considerar Ricardo
Binelli como o diretor responsável à época dos fatos.
49.
Essa conclusão é corroborada pelos depoimentos já mencionados e pelas declarações
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 13 de 23

do próprio José Henrique D ́Elia, segundo o qual Ricardo Binelli era o sócio responsável
pela “área dos fundos, era um gestor”19. Nesse mesmo sentido, a ata da reunião de diretoria
de 25.03.201020 confirma que Ricardo Binelli foi designado como diretor de administração
de recursos de terceiros.
50.
Assim, entendo não ser possível afirmar que cabia a Ricardo Binelli supervisionar as
atividades de intermediação da Corretora, não sendo a ele imputáveis as irregularidades
apontadas.
51.
Subsiste, ainda, uma imputação em desfavor desse acusado - a de que teria
“[estimulado] a atuação dos agentes autônomos muitas vezes extrapolando suas
competências”. Nesse sentido, para melhor clareza, transcrevo os trechos da peça acusatória
em que a SPS e a PFE tratam do tema21:
“em um dos e-mails, o diretor da Petra Asset [Ricardo Binelli] enfatizou que o momento era
oportuno para orientar os investimentos dos clientes e, em outro, ele até sugeriu um texto
para o e-mail a ser encaminhado aos clientes, corroborando sua atuação no sentido de orientar
aqueles agentes autônomos a montar estratégias de investimentos para seus clientes” (fl.
1.101).
“Ao examinar os e-mails remetidos por Ricardo Binelli e Luis Gustavo Deodato de Oliveira
para os agentes autônomos22, (...), verificou-se que o primeiro costumava apresentar um
panorama geral sobre a economia e em algumas oportunidades, orientações de como abordar
clientes. Neste lanço, embora Ricardo Binelli tenha afirmado que não acompanhava o dia a
dia das operações executadas pelos agentes autônomos, ficou claro que ele não só
acompanhava os negócios como também orientava e estimulava (...) os agentes autônomos
a montar estratégias de investimento e a provocar os clientes no sentido de realizarem
operações no mercado de valores mobiliários.” (fl. 1.103)
“Restou evidenciado, então, que, embora não fossem formalmente autorizados a administrar
carteiras de valores mobiliários, os agentes autônomos da Onze, Ricardo de Paula Nicoluci,
Lúcio dos Santos e João Vicente Sanches Neto, na qualidade de prepostos da Petra e
estimulados pelos diretores desta, Ricardo Binelli e Luis Gustavo Deodato de Oliveira,

19 00h:45m:15s, CD à fl. 741.
20 Fls. 1.637 a 1.639.
21 Itens 73 a 87 da peça acusatória.
22 Fls. 829 a 848.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 14 de 23

decidiam como, quando e quanto seus clientes investiriam por intermédio da Corretora” (fl.
1.104).
“Ademais, ficou evidenciado (...) que a Petra, ao passo que não realizava uma supervisão
efetiva da atuação de seus agentes autônomos, remetia mensagens de incentivo a estes, de
forma contumaz, por intermédio de seus diretores Ricardo Binelli e Luis Gustavo Deodato.
Nas referidas mensagens, (...), os diretores ressaltavam a importância de clientes realizarem
negócios, o que majoraria a corretagem e, como consequência, aumentaria as comissões
daqueles prepostos” (fl. 1.177).
52.
Compulsando os autos, verifico que os e-mails enviados pelo acusado23 tratam
principalmente de análises sobre macroeconomia e sobre o comportamento geral dos preços
das ações24 e não guardam relação com incentivos para que agentes autônomos vinculados
à Corretora agissem ilicitamente. A título de exemplo, alguns inclusive sublinhados pela
Acusação, diferentes mensagens demonstram a intenção de suprir os clientes com
informações sobre o mercado e de convencê-los a utilizar os serviços ofertados pela Petra:
“Devemos nos empenhar em mostrar para eles [os clientes] que as perspectivas para o
crescimento econômico do país são sólidas (...), assim como são igualmente favoráveis as
perspectivas para o crescimento do lucro das empresas neste ano (...) e que a queda recente
da bolsa abre uma oportunidade relevantes de ganhos” (fl. 829);
“Vejo que temos mais uma razão para trabalharmos ainda com mais afinco o convencimento
de nossos clientes: o estrangeiro começou a colocar dinheiro [na bolsa]” (fl. 832);
“chegou a hora de trazer dinheiro para produtos de bolsa com forte probabilidade de ganho
para os clientes. Ontem a Europa apresentou seu plano para estabilização do continente. (...)
nos últimos meses todos os ativos passaram a precificar um cenário muito ruim, de mundo
degringolando, como em 2008. Assim devemos ter um movimento interessante de
recuperação de preços, no mínimo para que sejam reduzidos os exageros” (fl. 845)
53.
As mensagens foram principalmente enviadas para debates internos, o que não é
incomum para uma instituição financeira que atua no mercado de valores mobiliários. Há,
no entanto, algumas poucas enviadas aos profissionais vinculados à Corretora para que

23 Fls. 828 a 848 e 1.066.
24 Há poucas mensagens contendo análises sobre ações específicas (e.g., fls. 837, 841 e 847 e fl. 102 do cd à
fl. 1.066).

Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 15 de 23

compartilhassem com os clientes. A título de exemplo, Ricardo Binelli envia, em
11.02.2011, sugestão de encaminhamento para clientes, no entanto, mais uma vez, esse
exemplo demonstra que as análises tratavam da “conjuntura econômica e da bolsa”: “Caro
Sr. ___, recebi um e-mail de nosso gestor sobre o atual momento de mercado, que contém
uma análise da conjuntura econômica e da bolsa e interpreta o momento atual como um
ponto de entrada” (fl. 831).
54.
Em mensagens enviadas por outro diretor acusado da mesma infração (Luís Gustavo
Deodato de Oliveira) é possível encontrar apelos comerciais mais enfáticos destinados aos
agentes autônomos de investimento vinculados à Corretora25. Não obstante, não se extrai
deles nenhum pedido para agir ilicitamente. Pelo contrário, o diretor menciona a necessidade
de convencer clientes, nunca a de realizar operações sem a devida autorização. A própria
Acusação, ao analisar essa mensagem, reconhece que ela contém “textos com palavras de
incentivo no sentido de que os agentes autônomos provocassem seus clientes para que estes
realizassem negócios e seguissem suas recomendações ou estratégias”26.
55.
Ante o exposto, entendo que a imputação é improcedente. Há uma distância muito
grande entre o encaminhamento de análises macroeconômicas, por meio da qual uma
corretora de valores mobiliários manifesta que, no seu entendimento, o cenário econômico
é favorável para a compra (ou venda) de ações, e um suposto “estímulo” para que agentes
autônomos a ela vinculados atuem fora da legalidade, seja a suposta administração de
carteiras por pessoa não autorizada pela CVM, seja a realização de negócios sem a ordem
do cliente.
56.
As provas dos autos não trazem indícios de que o suposto “estímulo” indevido teria
ocorrido e, além disso, outro fato pela improcedência da imputação é o de que a própria
Acusação afirma que não encontrou “correlação entre tais recomendações e os negócios
efetivamente realizados em nome dos clientes assessorados pelos agentes autônomos da
Onze”27.

25 A título de exemplo: “de nada adianta fazermos boas recomendações se não houver a conversa com os
clientes para que se tornem resultados ‘de fato’ para os clientes e mais receita de corretagem para todos” (fl.
835).
26 Item 82 da peça acusatória (fl. 1.102).
27 Itens 79 e 80 da peça acusatória (fl. 1.101). “Além disso, na caixa de correio eletrônico de Ricardo de Paula
Nicoluci, agente autônomo de investimento, identificamos vários e-mails remetidos aos agentes autônomos por
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 16 de 23

57.
Ante todo o exposto, voto pela absolvição de Ricardo Binelli de todas as acusações
contra ele formuladas.
José Henrique D ́Elia
58.
A Acusação afirma que José Henrique D ́Elia, na figura de diretor responsável pela
Instrução CVM no 387/2003, não teria atuado com a diligência devida. A tese acusatória se
baseia em alegações de que o referido acusado: (i) ofereceu condições para que os agentes
autônomos representassem a Corretora perante os investidores; (ii) não supervisionou os
agentes autônomos da Onze; (iii) permitiu a execução de negócios financiados pela
Corretora e o aluguel de ações sem os contratos ou termos de autorização específicos com
seus clientes para estes fins; (iv) permitiu o início das atividades da Onze sem que o sistema
de gravação de ordens estivesse em funcionamento; (v) manteve linha telefônica no
escritório em que os agentes autônomos da Onze atuavam sem que ela estivesse conectada
ao sistema de gravação; e (vi) “[estimulou] a atuação dos agentes autônomos muitas vezes
extrapolando suas competências”28.
59.
O único argumento da Acusação que merece prosperar é o argumento (ii), acima
descrito, pois há provas de que o então diretor responsável José Henrique D ́Elia não
supervisionou eficazmente os agentes autônomos de investimento da Onze vinculados à
Corretora, nem implementou meios aptos a cumprir esse dever.
60.
De fato, como demonstrado em seção anterior desse voto, Ricardo Nicoluci, por largo
período, teve liberdade desvigiada para realizar negócios em nome de clientes sem a
autorização desses. A realização de diversas operações coincidentes, como demonstrado ao
longo do relatório e desse voto, já seria indício suficiente para que a Corretora tivesse de

outro diretor da Petra, Luis Gustavo Deodato de Oliveira. Os e-mails se destinavam ao endereço eletrônico
parceiros@petracorretora.com.br, que correspondia a um endereço da lista de distribuição para todos os
assessores, informação confirmada em depoimento por José Henrique D ́Elia. Em algumas oportunidades,
Gustavo Deodato retransmitia mensagens que lhe eram passadas por Ricardo Binelli.
No tocante aos e-mails remetidos por Luis Gustavo Deodato de Oliveira para os agentes autônomos do
endereço eletrônico parceiros@petracorretora.com.br, embora contivessem arquivos magnéticos em formato
“doc” ou “pdf” com recomendações do que deveria ser comprado, vendido ou mantido em carteira, não foi
encontrada correlação entre tais recomendações e os negócios efetivamente realizados em nome dos clientes
assessorados pelos agentes autônomos da Onze”
28 Item 360 da peça acusatória.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 17 de 23

adotar medidas adicionais de supervisão.
61.
Nesse sentido, a jurisprudência da CVM é no sentido de que “a ocorrência, em
repetidos pregões, de operações simultâneas, com o mesmo ativo e ao mesmo preço,
constitui elemento suficiente para fazer com que uma corretora, à luz da regra do referido
art. 13, inciso I, ‘c’, da Instrução CVM no 387/2003, averigue com maior profundidade a
regularidade da situação daquele que alegadamente atue como seu preposto”29.
62.
Mesmo após se deparar com indícios robustos de irregularidades, a instituição
financeira e o próprio diretor José Henrique D ́Elia falharam em tomar as medidas
apropriadas, havendo evidências de que as operações não autorizadas se estenderam por
largo período, de julho de 2010 a março de 2012.
63.
Nesse sentido, o já mencionado depoimento de um dos operadores de mesa, segundo
o qual reportou para seus superiores que ocorriam as denominadas operações coincidentes
em nome de diversos clientes.
64.
As reclamações de clientes e o mencionado depoimento demonstram que a Corretora
não havia implementado rotinas ou sistemas para supervisionar a atuação dos agentes
autônomos a ela vinculados de maneira a prevenir que eles agissem irregularmente.
65.
José Henrique D ́Elia, além de figurar como diretor responsável pela atividade de
intermediação da Corretora, era considerado por todos os profissionais atuantes na Corretora,
agentes autônomos vinculados à Onze e profissionais da Petra, como o responsável pela
supervisão dos agentes autônomos de investimento. Durante a fase de investigação, declarou
inclusive que visitava o escritório da Petra em que os agentes autônomos da Onze atuavam
uma vez por mês30.
66.
Desta forma, na ausência de demonstração que esse diretor responsável instituiu
controles e procedimentos adequados e suficientes para evitar as irregularidades cometidas
pelos prepostos da Corretora, deve ele ser responsabilizado por falta de diligência, com
fulcro no parágrafo único do artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003.
67.
Por sua vez, o argumento (i) supramencionado se baseia na alegação de que “os

29 PAS CVM no SP2014/014, j. em 12.09.2017, Rel. Dir. Pablo Renteria. No mesmo sentido, o já mencionado
PAS CVM no 2012/374, j. em 19.07.2016, Rel. Dir. Gustavo Tavares Borba.
30 00h:44m:00s, CD à fl. 741.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 18 de 23

agentes autônomos ainda se apresentavam aos clientes como sendo funcionários da Petra,
omitindo a condição de agentes autônomos”31.
68.
É incontroverso que o escritório em Ribeirão Preto, a partir do qual os agentes
autônomos da Onze exerciam suas atividades, era uma filial da Petra, mantido e divulgado
pela própria Corretora, e que a Onze prestava o serviço de distribuição de valores mobiliários
com o intermediário32.
69.
Vale lembrar que, em 22.04.2010, a CVM comunicou ao mercado a necessidade de
rever a então vigente Instrução CVM no 434/2006, uma vez que havia distorções relevantes
nas atividades desempenhadas pelos agentes autônomos e no papel dos intermediários33. Era
até então “comum o entendimento, incorreto, de que os investidores trazidos pelos agentes
autônomos de investimento eram, na verdade, clientes destes últimos, estando vinculados
aos intermediários tão-somente pela necessidade de acesso ao mercado”. Um dos objetivos
da revisão era “deixar mais clara a estrutura de responsabilidades no processo de
distribuição”.
70.
A Instrução CVM no 497/2011, vigente a partir de 01.01.2012, trouxe maior clareza
quanto aos papeis, responsabilidades e forma de apresentação de agentes autônomos de
investimento e de intermediários aos clientes. Inclusive, proibiu que os agentes autônomos
de investimento mantivessem contrato com mais de uma instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários.
71.
No caso dos autos, não é possível afirmar, considerando as normas e circunstâncias

31 Item 359
32 Fl. 504.
33 Edital de audiência pública no 03/2010. Destaco o trecho: “Mais do que isso, ante o regime vigente e as
pressões concorrenciais, tornou-se comum o entendimento, incorreto, de que os investidores trazidos pelos
agentes autônomos de investimento eram, na verdade, clientes destes últimos, estando vinculados aos
intermediários tão-somente pela necessidade de acesso ao mercado. São comuns, por exemplo, corretoras que
divulgam seus serviços para agentes autônomos, como se elas fossem prestadoras de serviços acessórios,
enquanto os agentes autônomos seriam os verdadeiros responsáveis pelos clientes, o que representa uma
flagrante distorção do regime legal e regulatório hoje existente e um verdadeiro risco para o mercado.
Esta lógica não é aceitável do ponto de vista da regulamentação – afinal, toda a estrutura de proteção dos
interesses dos clientes é construída a partir da criação de obrigações e de responsabilidades para os
intermediários. Ela também não é aceitável do ponto de vista da proteção ao investidor, pois não pode haver
espaço para dúvida quanto ao papel, sobretudo comercial (e muitas vezes remunerado pelo volume de
operações realizadas), desempenhado pelos agentes autônomos.”
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 19 de 23

da época, que o arranjo adotado pela Petra era irregular. Pelo contrário, entendo que a
maneira de atuar da Corretora possibilitou que os clientes buscassem esclarecimentos
diretamente com a instituição financeira e essa não se eximiu do dever de ressarcir os
investidores prejudicados.
72.
Assim, entendo o argumento da Acusação improcedente em relação a José Henrique
D ́Elia.
73.
O argumento (iii) se baseia em suposta permissão da Corretora para a execução de
negócios financiados pela Corretora e aluguel de ações sem os contratos ou termos de
autorização específicos com seus clientes para estes fins.
74.
Quanto à primeira parte do argumento – suposta permissão para execução de
negócios financiados pela Corretora sem os contratos ou termos de autorização específicos
com seus clientes para estes fins – entendo que há manifesta improcedência, uma vez que a
Acusação imputou essas irregularidades referentes à Instrução CVM no 51/1986 em desfavor
da instituição financeira e do suposto diretor responsável pelo cumprimento da mencionada
Instrução (Fernando Fontes), sendo certo que ambos celebraram termo de compromisso com
a CVM no âmbito do presente processo.
75.
Assim, não há que se estender ao diretor responsável pelo cumprimento de normas
contidas em outra Instrução as responsabilidades inerentes à concessão de financiamento
para compra de ações, uma vez que a ele não cabia supervisionar a suposta concessão de
financiamentos a clientes34.
76.
A segunda parte da imputação – suposta permissão para execução de negócios de
aluguel de ações pela Corretora sem os contratos ou termos de autorização específicos com
seus clientes para estes fins – se relaciona a duas imputações congêneres realizadas em
desfavor da Corretora:
(...)
(h) realização de aluguel de ações sem o devido termo de autorização em infração ao
disposto no artigo 3o, §3o, da Instrução CVM no 441/2006; e
(i) não indicar diretor responsável pelas operações de empréstimo de ações, e assim,

34 A esse respeito, o PAS CVM no 19957.006904/2017-24, j. em 27.11.2018, Relator Presidente Marcelo
Barbosa (ver itens 12 e seguintes do voto).
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 20 de 23

descumprir o disposto no do artigo 4o, IV, da Instrução CVM no 441/2006 (item 368
da peça acusatória).
77.
O argumento da Acusação encontra óbice no fato de que não havia diretor
responsável indicado pela instituição financeira para assegurar o cumprimento da Instrução
CVM no 441/2006 e, pelos motivos já expostos, entendo que não é possível estender ao
profissional responsável por outra Instrução, a título de falta de diligência, as
responsabilidades inerentes a empréstimos de ações.
78.
Por sua vez, os argumentos (iv) e (v) se baseiam em uma suposta obrigação da
Corretora de realizar e manter gravações telefônicas de conversas mantidas entre prepostos
e clientes.
79.
Vale lembrar que a gravação telefônica das ordens dadas por clientes só foi exigida
pela CVM com a advento da Instrução CVM no 505/2011, especificamente, por meio das
normas contidas no seu artigo 1435. O edital de audiência pública que antecedeu a edição da
mencionada Instrução pontuou:
“a Minuta estabelece regras específicas para as ordens transmitidas por telefone ou outros
sistemas de transmissão de voz, bem como para aquelas transmitidas por sistemas eletrônicos
de conexões automatizadas. Com relação às ordens transmitidas por telefone ou outros
sistemas de transmissão de voz, a Minuta determina que o intermediário deva manter sistema
de gravação de todos os diálogos entre seus prepostos e clientes, que seja capaz, inclusive,
de manter o controle das linhas e ramais telefônicos utilizados por cada usuário.”
80.
A mesma Instrução determinou também que os intermediários deveriam se adaptar
às novas regras até 01.10.2012, marco que foi posteriormente adiado para 1o de fevereiro de
2013 (artigo 37), data posterior aos fatos apurados no presente processo.
81.
Assim, entendo que a CVM não pode punir, sob o argumento de falta de diligência,
a falta de gravação telefônica dos diálogos mantidos entre prepostos de intermediário com
clientes, uma vez que, à época dos fatos, a regulamentação editada pela Autarquia não previa

35 Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de todos os
diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens
transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz. § 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13, o
sistema de gravação de que trata o caput deve manter controle das linhas e ramais telefônicos utilizados por
cada usuário. (...)
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 21 de 23

essa obrigação, algo que só veio a ser exigido de maneira expressa no ano de 2013.
82.
Por fim, o argumento (vi) afirma que José Henrique D ́Elia “[estimulou] a atuação
dos agentes autônomos muitas vezes extrapolando suas competências”.
83.
A propósito, verifico que não foi descrita qual teria sido a participação de José
Henrique D ́Elia na irregularidade apontada, uma vez que são apenas mencionados atos de
outros dois diretores da Corretora e, mesmo em relação a esses profissionais, considerei a
imputação improcedente conforme exposto na seção anterior.
84.
Ante todo o exposto, voto pela condenação de José Henrique D ́Elia por não ter
supervisionado os agentes autônomos da Onze, em violação ao artigo 4o, parágrafo único,
da Instrução CVM no 387/2003.
III.
DOSIMETRIA
Ricardo Nicoluci
85.
Começo assinalando que a realização, por agente autônomo de investimento, de
operações financeiras em nome de clientes sem a autorização desses, em infração ao artigo
15, II, da Instrução CVM no 434/2006 (fatos entre 01.07.2010 e 31.12.2011) e ao artigo 10,
caput, da Instrução CVM no 497/2011 (fatos entre 01.01.2012 e 31.03.2012) são
consideradas infrações graves para os efeitos do artigo 11, §3o, da Lei no 6.385/1976, nos
termos do artigo 18, II, da Instrução CVM no 434/2006 e do artigo 23, I, da Instrução CVM
no 497/2011.
86.
Levo em consideração a pluralidade de investidores prejudicados e, como
circunstância agravante, a prática reiterada e sistemática da conduta irregular por um ano e
meio. Por outro lado, tenho que os bons antecedentes constituem circunstância atenuante.
87.
Nesses termos, voto pela condenação de Ricardo Nicoluci à penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação no mercado de valores mobiliários.
88.
Por sua vez, a realização de operações fraudulentas, definida no item II, letra “c”, da
Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, é também infração considerada grave
para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385/1976, nos termos do item III da
mencionada Instrução.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 22 de 23

89.
Tendo em vista, por um lado, a gravidade da conduta e a pluralidade de investidores
prejudicados e, pelo outro, os bons antecedentes do acusado, voto pela condenação de
Ricardo Nicoluci à penalidade de multa pecuniária no valor de R$300.000,00 (trezentos mil
reais) pela prática de operação fraudulenta, no período de fevereiro a abril de 2011.
José Henrique D ́Elia
90.
A responsabilidade administrativa de José Henrique D ́Elia decorre da falta em
supervisionar eficazmente os agentes autônomos de investimento da Onze vinculados à
Corretora. Ainda que a instituição financeira mantivesse alguns controles à época, esses
meios não se mostraram suficientes e adequados a cumprir esse dever.
91.
Deve ser levado em consideração, além dos bons antecedentes do acusado, o fato de
a Corretora ter ressarcido os clientes prejudicados no âmbito do termo de compromisso
celebrado com a CVM.
92.
Ante o exposto, voto pela condenação de José Henrique D ́Elia à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao dever de diligência
previsto no parágrafo único do artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003.
IV.
CONCLUSÃO
93.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/1976, voto nos
seguintes termos:
i.
Pela condenação de Ricardo de Paula Nicoluci à penalidade de proibição temporária,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, por realização de
negócios em nome de clientes da Petra – Personal Trader Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S/A sem a devida ordem, de julho de 2010 a março de 2012, em
infração ao artigo 15, II, da Instrução CVM no 434/2006 (fatos entre 01.07.2010 e
31.12.2011) e ao artigo 10, caput, da Instrução CVM no 497/2011 (fatos entre
01.01.2012 e 31.03.2012);
ii.
Pela condenação de Ricardo de Paula Nicoluci à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) pela prática de operação fraudulenta, no
período de fevereiro a abril de 2011, prática definida no item II, letra “c”, da Instrução
CVM n° 8/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução;
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 04/2016 – Voto – Página 23 de 23

iii.
Pela condenação de José Henrique D ́Elia à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$100.000,00 (cem mil reais) por falta de diligência prevista no parágrafo único
do artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003; e
iv.
Pela absolvição de Ricardo Binelli da acusação de falta de diligência prevista no
parágrafo único do artigo 4o da Instrução CVM no 387/2003.
94.
Por fim, proponho comunicação ao Ministério Público Federal sobre o resultado
deste julgamento, em complemento ao Ofício no 84/2017/CVM/SGE36.
É como voto.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por
Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

36 Fls. 372 e 1.859 a 1.862.
Voto DGG (1160698) SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG
(Doc. SEI no 1160698)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI no 1160698.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 16/12/2020, às 13:54, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1160712 e o código CRC 61D5C423.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1160712 and the "Código CRC" 61D5C423.
Folha de Assinatura DGG 1160712 SEI 19957.001493/2016-08 / pg. 45